Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-03.2021.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que reclama o fornecimento de materiais de construção para a Empresa ré Semco - Soluções em Engenharia, Montagens e Construções Ltda., contratada pela Concessionária ré Eixo SP para a realização de obras em Rodovia pública e Pedágio. SENTENÇA de parcial procedência quanto à Empresa corré Semco e de improcedência quanto à corré Concessionária Eixo SP. APELAÇÃO só da

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que reclama o fornecimento de materiais de construção para a Empresa ré Semco - Soluções em Engenharia, Montagens e Construções Ltda., contratada pela Concessionária ré Eixo SP para a realização de obras em Rodovia pública e Pedágio. SENTENÇA de parcial procedência quanto à Empresa corré Semco e de improcedência quanto à corré Concessionária Eixo SP. APELAÇÃO só da autora, que insiste na responsabilidade solidária da Concessionária ré para o pagamento do débito inadimplido. EXAME: prova dos autos reveladora da existência de procedimento licitatório na modalidade concorrência, autorizando a Concessionária ré a realizar as obras na malha rodoviária e nas praças de pedágio. Concessionária ré que contratou a prestação dos serviços com a corré Semco. Contrato firmado entre a corré Semco e a autora que tinha por objeto o fornecimento de materiais para as obras de responsabilidade da Concessionária ré, que por sua vez responde de forma solidária pelos danos causados por força de cláusula contratual. Responsabilidade objetiva da Concessionária ré, ante a aplicação da "Teoria do Risco Administrativo". Demandadas que devem arcar com as custas e despesas processuais, mantida a verba honorária sucumbencial devida pelas rés ao Patrono da autora em dez por cento (10%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*